Tribunal: TJSP
Processo: 2283095-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que deixou de fixar verba honorária sucumbencial – Honorários que foram arbitrados, contudo, determinou-se que cada parte arcará com o de seu patrono. - Decisão agravada mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001045354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283095-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes EDYR DA
SILVA MENDES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e FRANSSILENE DOS SANTOS
SANTIAGO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente) E CARLOS EDUARDO PACHI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2283095-12.2020.8.26.0000
2
VOTO No 31326
Agravo de Instrumento no 2283095-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: EDYR DA SILVA MENDES PEREIRA E OUTRO
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a inst.: Fausto José Martins Seabra
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Decisão agravada que deixou de fixar verba
honorária sucumbencial
Honorários que foram arbitrados,
contudo, determinou-se que cada parte arcará com o de seu
patrono. - Decisão agravada mantida Recurso desprovido.”
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDYR
DA SILVA MENDES PEREIRA E OUTRA contra decisão que, nos autos
de cumprimento de sentença por estes ajuizado em face da FAZENDA
PÚBLICA DE SÃO PAULO, deixou de fixar verba honorária
sucumbencial.
Inconformados, buscam os agravantes o provimento ao
presente recurso, a fim de fixar os honorários advocatícios de acordo com os
parâmetros do art. 85, § 4o, III do Código de Processo Civil, ou ainda à luz do
art. 85 §8o, cujo valor sugerido pelo patrono do agravante é de R$ 11.513,15.
O recurso processou-se sem a outorga do efeito
suspensivo pretendido (fls. 7/8). Houve apresentação de contrarrazões ao
recurso (fls. 11/13)
Vieram os autos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2283095-12.2020.8.26.0000
3
RELATEI.
Inicialmente, faço consignar que apesar da ação ter sido
julgada parcialmente procedente à ora agravante, restou determinado na
sentença a quo e mantido no acórdão “que cada parte arcará com as
custas e despesas já pagas e com os honorários dos respectivos
patronos, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil de 1973”.
Logo, observa-se que os honorários foram arbitrados,
contudo, determinando-se que cada parte arcará com o de seu patrono.
Ademais, válida a ressalva de que a agravante deixou
de interpor recurso em face da decisão prolatada no v. acórdão,
encontrando-se, assim, a matéria preclusa.
Diante disso, mantenho a decisão agravada tal qual
lançada.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt